Tribunal: STJ
Processo: 6131648-42.2024.8.09.0128
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071387 - GO(2025/0394684-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ADALGIZA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
THIAGO ALVES DA SILVA MENDES - GO054235
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARQUES
AGRAVADO
: APARECIDA EZEQUIEL DOS SANTOS MARQUES
ADVOGADOS
: OTAVIO ANTONIO GAIATO DE OLIVEIRA - DF054642
MATHEUS BATISTA DE SOUZA SILVA - DF058524
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e154469-7bc0-4346-96a6-5aac210daf23

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071387 - GO(2025/0394684-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ADALGIZA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
THIAGO ALVES DA SILVA MENDES - GO054235
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARQUES
AGRAVADO
: APARECIDA EZEQUIEL DOS SANTOS MARQUES
ADVOGADOS
: OTAVIO ANTONIO GAIATO DE OLIVEIRA - DF054642
MATHEUS BATISTA DE SOUZA SILVA - DF058524
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ADALGIZA FERREIRA DOS
SANTOS contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial, ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do apelo nobre, a atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA55003572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:00
Código de Controle do Documento: cbd97db1-0a57-48c9-b0f8-7c1bf8eb9f1c

Consoante se observa nos autos, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não
admitiu o recurso especial, considerando: a) a incidência da
e b) a aplicação da
Súmula 7/STJ;
.
Súmula 83/STJ
Nas razões do agravo em recurso especial, entretanto, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, todos os referidos fundamentos da decisão recorrida, pois deixou de
impugnar a inaplicabilidade da Súmula 83 desta Corte, uma vez que não apresentou nenhum
precedente apto a infirmar o fundamento de inadmissibilidade do recurso, a fim de demonstrar a
existência de divergência jurisprudencial a respeito do tema.
Com efeito, o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar por
que razão a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do ponto
de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
error in procedendo
), porquanto não atende ao princípio em tela o recurso que se limita a tão só
error in judicando
afirmar a tese jurídica interessante à sua pretensão, sem confrontar, de forma juridicamente
balizada, os fundamentos adotados na decisão que busca reformar.
Assim, para se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é
necessário que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu na hipótese em exame. Esta circunstância atrai a incidência do disposto no
III, do Código de Processo Civil de 2015,
:
art. 932,
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL.
PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O
SÚMULA 182/STJ.
ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do
do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela
art. 544
que tratava da sistemática dos agravos contra os
Lei no 12.322/2010,
despachos denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser
dever do agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 888.667/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/10/2016,
18/10/2016)
Documento eletrônico VDA55003572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:00
Código de Controle do Documento: cbd97db1-0a57-48c9-b0f8-7c1bf8eb9f1c

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o
§ 4o, I, do
art. 544,
CPC/1973,
normativo esse que também faz parte do contido no
III, do Novo
art. 932,
Código de Processo
e no
parágrafo único, I, do
Civil/2016
art. 253,
RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 821.472/SP,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/09/2016,
06/10/2016)

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:00
Código de Controle do Documento: cbd97db1-0a57-48c9-b0f8-7c1bf8eb9f1c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.071.387 / GO
Número Registro: 2025/0394684-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52350039520188090128 613164842 61316484220248090128
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADALGIZA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
THIAGO ALVES DA SILVA MENDES - GO054235
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARQUES
AGRAVADO
: APARECIDA EZEQUIEL DOS SANTOS MARQUES
ADVOGADOS : OTAVIO ANTONIO GAIATO DE OLIVEIRA - DF054642
MATHEUS BATISTA DE SOUZA SILVA - DF058524
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADALGIZA FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
Documento eletrônico VDA55296858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: 0f62f687-3580-46e6-8600-6a07caa6d272

THIAGO ALVES DA SILVA MENDES - GO054235
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARQUES
AGRAVADO
: APARECIDA EZEQUIEL DOS SANTOS MARQUES
ADVOGADOS : OTAVIO ANTONIO GAIATO DE OLIVEIRA - DF054642
MATHEUS BATISTA DE SOUZA SILVA - DF058524
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: 0f62f687-3580-46e6-8600-6a07caa6d272